Tribunal: TJDFT
Processo: 0736896-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. TEMA N. 1.087. INAPLICABILICADE. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A mudança de entendimento jurisprudencial não tem o condão de afastar a coisa julgada e, de forma indiscriminada, ser aplicada de forma retroativa, em flagrante afronta à coisa julgada e ao duplo grau de jurisdição, e sob pena de grande insegurança jurídica, não havendo que falar na aplicação do entendimento sedimentado pelo STJ sob o Tema n. 1.087 em sede de Recurso Repetitivo à espécie.
2. A Lei de Execuções Penais, em seu art. 66, I, limita-se a permitir que o juiz da execução aplique a lei posterior benéfica ao condenado, nada prevendo quanto à mudança jurisprudencial superveniente.
3. Consoante o Enunciado da Súmula n. 26 deste TJDFT: “Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.”
4. Recurso conhecido e desprovido.